Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702093-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: RITA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em conformidade à manifestação da 18a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL (ID 51877771), verifica-se que não houve intimação da d. Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (ID 51813611). Em observância ao devido processo legal, e para evitar eventual alegação de nulidade, intime-se a d. Defensoria Pública, representante da parte apelada, para oferecer contrarrazões ao recurso de apelação do Distrito Federal. Após, ao Ministério Público para manifestação. P.I. Brasília/DF, 02 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator